Tribunal: TJSP
Processo: 1000172-90.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAL E MORAL. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações foram interpostas por Arteris S.A. e Via Paulista S.A. contra a sentença pela qual condenadas a reparar danos materiais em relação aos autores Angel Roberta Casanova, Douglas Alexandre Ferreira de Mello e Rodolfo Pontes Carneiro, além de dano moral em favor do último, haja

Ementa:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAL E MORAL. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações foram interpostas por Arteris S.A. e Via Paulista S.A. contra a sentença pela qual condenadas a reparar danos materiais em relação aos autores Angel Roberta Casanova, Douglas Alexandre Ferreira de Mello e Rodolfo Pontes Carneiro, além de dano moral em favor do último, haja vista acidentes na Rodovia Anhanguera devido à apontada presença de óleo na pista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem na verificação acerca de ilegitimidade passiva da apelante Arteris S.A.; de ilegitimidade ativa da autora Angel; análise a respeito da presença, ou não, de óleo na pista e a responsabilidade das rés pelos danos suportados pelos autores; redução, ou não, do valor da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição da arguição preliminar de ilegitimidade passiva da Arteris S.A., haja vista responsabilidade solidária, consoante decidido anteriormente por esta Câmara.
Legitimidade ativa de Angel Roberta reconhecida, porquanto possuidora do veículo em decorrência de contrato de arrendamento mercantil.
Comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço público e os danos suportados pelos autores.
Ausência de circunstância excludente de responsabilidade.
Manutenção do valor da indenização por dano moral em R$ 10.000,00 em favor de Rodolfo, pois proporcional e razoável no caso sob reexame.
Existência de demonstrativos acerca de danos materiais em relação aos autores Angel e Rodolfo.
Insuficiente, porém, a apresentação de comprovantes de transferência bancária (Pix) em favor de terceiro para comprovar os reparos na motocicleta conduzida por Rodolfo. Afastamento.

IV. DISPOSITIVO

Provimento parcial dos recursos.

V. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Constituição Federal, artigo 37, § 6o.
TJSP, Apelação 1036523-43.2014.8.26.0506, 12a. Câm. de Direito Público, Rel. Des. J. M. Ribeiro de Paula, j. 6.3.2025; Apelação 1004503-69.2023.8.26.0510, 4a. Câm. de Direito Público, Rel. Des. Jayme de Oliveira, j. 9.9.2024.